Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECANTE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA AFETA À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. EXCEÇÃO DO ARTIGO 32 DA LEI No 11.697/2008 NÃO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 32 da Lei no 11.697/2008 ressalva da competência das Varas de Precatórias as matérias relativas à competência da Vara de Execuções Penais. 1.1. In casu, todavia, a Carta Precatória tem como finalidade apenas o cumprimento do alvará de soltura, sem ostentar qualquer matéria afeta à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Logo, compete ao Juízo da Auditoria Militar – a quem cabe todas as cartas precatórias remetidas ao Distrito Federal, nos termos do art. 32 da Lei no 11.697/2008 e da Portaria CG no 154/23 - cumpri-la.
2. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitado.